Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO APARELHADO POR NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS PROTESTADAS. FALTA DE PAGAMENTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS IMPOSTO PELO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, oportunidade em que considerou formalmente válidos os títulos que aparelham a execução e deixou assinalado que caberia à parte embargante comprovar a tese de que as assinaturas constantes dos recibos de entrega das mercadorias não teriam sido apostas por pessoas integrantes do seu quadro de funcionários, por força das disposições contidas no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.